Tribunal: TJMT
Processo: 1021212-77.2023.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021212-77.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento, Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVANTE), NAZIOSENA GAMA DOS SANTOS - CPF: 271.168.401-68 (AGRAVADO), HEBER AZIZ SABER - CPF: 062.290.048-01 (ADVOGADO), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), CLEITON CARLOS KLASNER - CPF: 048.863.391-58 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO CONHECIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - SUSPENSÃO DA ORDEM SISBAJUD E CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO À IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - INOVAÇÃO RECURSAL - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - RECURSO NÃO CONHECIDO.

As matérias tratadas no recurso não foi objetos da impugnação apresentada, nem da decisão agravada, situação que impede a discussão da questão em sede de recurso.

Se a matéria ainda não foi apreciada pelo juízo de origem, não pode ser apreciada em sede de agravo de instrumento, sob pena de supressão de instância.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento no 1021212-77.2023.8.11.0000

Agravante:
Banco BMG S.A.

Agravada:
Naziosena Gama dos Santos

Processo origem: 1000741-14.2023.8.11.0041

2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

Agravo interposto por
Banco BMG S.A.
contra decisão que, no Cumprimento de Sentença proferida em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Nulidade Contratual, Restituição e Indenização por Danos Morais, movida por
Naziosena Gama dos Santos
(Proc. no 1000741-14.2023.8.11.0041), rejeitou a apólice como garantia ao cumprimento de sentença.

Afirma que a decisão agravada viola os art. 523 e 525 do CPC, ao argumento de que o prazo previsto para pagamento espontâneo é de 15 dias e somente após o fim deste prazo, inicia-se novo prazo para apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença.

Defende a prestabilidade da apólice de seguro como garantia judicial e sua equivalência a dinheiro, bem como alega que contratou seguro em montante superior ao crédito buscado acrescido de 30%, nos termos dos artigos 835, §2o do CPC.

Pugna pelo provimento do recurso, para determinar o desbloqueio da ordem Sisbajud e para atribuir efeito suspensivo à impugnação ao cumprimento de sentença.

Contraminuta
pelo desprovimento (Id. 186378196).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Agravo interposto por
Banco BMG S.A.
contra decisão que, no Cumprimento de Sentença proferida em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Nulidade Contratual, Restituição e Indenização por Danos Morais, movida por
Naziosena Gama dos Santos
(Proc. no 1000741-14.2023.8.11.0041), rejeitou a apólice como garantia ao cumprimento de sentença.

A controvérsia está em saber se é caso de reformar a decisão agravada para receber a Impugnação ao Cumprimento de Sentença com efeito suspensivo.

No caso, a sentença julgou parcialmente procedente a ação, para limitar a taxa de juros aplicada no contrato a 1,47% ao mês, capitalizados mensalmente, a incidir sobre a origem do saldo devedor do pagamento mínimo das faturas de cartão de crédito e determinou a restituição da forma simples de valores descontados a maior, caso haja comprovação. Ainda, distribuiu a sucumbência entre as partes.

Interpostos recursos de apelação por ambas as partes, o recurso do banco restou desprovido e o recurso da autora restou parcialmente provido, para julgar parcialmente procedente a ação e determinar a conversão do contrato de cartão de crédito em empréstimo consignado, com juros remuneratórios pela taxa média do mercado à época da contratação, bem como para condenar o banco à restituição dos valores descontados em excesso, caso haja comprovação, na forma simples, com juros de mora e correção monetária a partir de cada desconto, bem assim para inverter a distribuição do ônus de sucumbência.

Ocorreu o trânsito em julgado em 20.07.2023 (Certidão - Id. 123782881).

O cumprimento de sentença foi apresentado em 24.07.2023, no valor de R$ 45.673,28 referente ao pagamento da condenação (Id. 124132819).

Em 18.08.2023, o banco executado, ora agravante, realizou depósito no montante de R$ 22.294,31 e apresentou apólice de seguro garantia no 1007507079320 no valor de R$ 20.150,91, por discordar doa quantia requerida pela parte exequente (Id. 126522925).

Sobreveio decisão do juízo de origem, que consiste na decisão ora agravada, nos seguintes moldes (Id. 126525457):

“(...) Proceda-se à vinculação do valor depositado no id no 126522925.

A garantia somente é devida quando apresentada concomitante com a Impugnação, visando suspender o curso da ação.

Assim, diga a autora se tem por satisfeita a obrigação no prazo legal. (...)”.

Posteriormente, em 05.09.2023, o banco executado apresentou Impugnação ao Cumprimento de Sentença (Id. 128275432).

Pois bem.

Do exame, verifica-se que o banco executado, ora agravante, requer o provimento do recurso com dois objetivos: o primeiro deles é que seja determinado o desbloqueio da ordem Sisbajud e o segundo é que seja atribuído efeito suspensivo à impugnação ao cumprimento de sentença.

No entanto, nota-se que nenhuma das duas matérias foi tratada na petição distribuída na origem e, por consequência, não foram objeto da decisão agravada, situação que impede a discussão da questão em sede de recurso.

Salienta-se que à época da decisão agravada sequer tinham ocorrido as duas situações pelas quais o agravante postula.

A ordem de penhora via
sisbajud
apenas ocorreu em
23.08.2023
(Id. 126980596 - origem) e a impugnação foi apresentada pelo banco em
05.09.2023
(Id. 128275432 - origem), ambas em momento posterior à prolação da decisão ora agravada, em
18.08.2023
(Id. 126525457 - origem).

Vale ressaltar, ainda, que sequer consta da impugnação ao cumprimento de sentença pedido de concessão de efeito suspensivo.

Neste passo, o presente agravo de instrumento deve se limitar à apreciação de matérias que tenham sido objeto da decisão combatida, de modo que o presente recurso não merece ser conhecido, sob pena de supressão de instância.

Posto isso,
não se conhece do recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2023